Tribunal: TJDFT
Processo: 0724017-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO. VISTORIA INICIAL INEXISTENTE. ESTADO DE CONSERVAÇÃO NO MOMENTO DA ENTREGA DO BEM AO LOCATÁRIO NÃO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese a recorrente pretende a condenação da locatária e dos fiadores ao pagamento de indenização em virtude dos danos materiais ocasionados em decorrência do estado de conservação do imóvel locado, no momento de sua devolução à locadora.
2. Decretada a revelia, podem ser reputados verdadeiros os fatos afirmados pelo demandante desde que demonstrada a verossimilhança do respectivo relato feito, desde que os fatos subjacentes sejam coerentes com o acervo probatório coligido aos autos, de acordo com as regras previstas nos artigos 344 e 345, inc. IV, ambos do CPC. 2.1. A decretação da revelia não pode conduzir a conclusões a respeito do estado conservação em que foi entregue o aludido bem imóvel ao locatário.
3. O art. 23, inc. III, da Lei no 8.245/1991 enuncia que "o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal". No entanto, a referida previsão legal não isenta o locador do ônus de provar os fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
4. A realização das vistorias inicial e final no bem imóvel locado são relevantes em relação à apuração a respeito do cumprimento do contrato de locação, pois a constatação, ao fim do período provisto no contrato, das avarias ou eventuais deteriorações, servirão como suporte para o exercício da respectiva pretensão.
5. Diante da ausência de informação a respeito da realização de vistoria inicial, não existem parâmetros que permitam a comparação entre os estados de conservação do bem imóvel no momento de sua entrega ao locatário e de sua devolução ao locador. 5.1. As alegações articuladas pelo locador e as fotografias feitas após a desocupação do imóvel não são suficientes para comprovar o efetivo estado de conservação do bem no momento de sua entrega.
6. Recurso conhecido e desprovido.